Tribunal: STF
Processo: HC 182531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 562.943, do Superior Tribunal de Justiça (STF).
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.12.2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13 c/c o art. 158, § 1º, do CP c/c o art. 265 do CP, na forma do art. 62, I, e 69 do CP.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva. Além disso, afirma que o paciente “é portador de doença renal estágio V (falência dos rins), por este motivo faz uso contínuo de medicamentos, sessões de hemodiálise (três vezes por semana) e necessita de alimentação balanceada para a evolução e sucesso do seu tratamento médico”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de “substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal”.
    5. Decido. 
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o Tribunal de origem, ao indeferir a liminar no HC lá impetrado, assentou tratar-se de “paciente com doença crônica que vem recebendo assistência médica estatal durante sua custódia”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator